Tribunal: TJBA
Processo: 0508162-45.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0508162-45.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BAHIA PESCA S/A

Advogado(s): JULIA SANTANA DE MATOS, ALESSANDRO JESUS DA SILVA, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO, CAROLINA RIOS DE OLIVEIRA, EDNALDO OLIVEIRA MOURA, LUCIANNY RODRIGUES DA SILVA, MARCEL BRITO DE SOUZA

APELADO: FUNDACAO ADM

Advogado(s):Maria Mônica de Sousa Apolinário registrado(a) civilmente como MARIA MONICA DE SOUSA APOLINARIO

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA JULGADA PREJUDICADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. QUITAÇÃO PLENA E IRRESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por sociedade de economia mista em face de sentença que julgou improcedente pedido de repetição de supostos pagamentos indevidos realizados à fundação contratada no curso de execução contratual. A sentença considerou válida quitação firmada entre as partes, extinguindo obrigações financeiras e contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se:

(i) houve intempestividade da apelação;

(ii) deve ser concedida a gratuidade de justiça à Apelante;

(iii) há cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória;

(iv) é possível rediscutir valores abrangidos por termo de quitação plena firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. A alegação de intempestividade foi corretamente afastada, pois a intimação da sentença ocorreu por meio eletrônico, sendo tempestiva a interposição do recurso conforme os prazos processuais.

4. A preliminar relativa à gratuidade de justiça restou prejudicada, tendo em vista que a Apelante promoveu o recolhimento do preparo regular, mesmo após ser intimada para comprovar hipossuficiência.

5. Não se verifica cerceamento de defesa, pois não houve requerimento específico de produção de outras provas, nem demonstração de sua imprescindibilidade.

6. O Termo de Acordo para Quitação firmado entre as partes possui eficácia plena e extingue obrigações decorrentes do contrato, afastando a pretensão de repetição de indébito.

7. Inexistindo vício de consentimento no instrumento de quitação, não se admite rediscussão posterior dos valores ajustados, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ciência da sentença por meio eletrônico define a contagem do prazo recursal, sendo tempestiva a apelação interposta dentro do prazo legal. 2. Prevalece o termo de quitação plena, geral e irretratável firmado entre as partes, como óbice à rediscussão de valores contratuais. 3. Não há cerceamento de defesa quando ausente requerimento específico de produção de prova essencial.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 224, § 1º; 99, §§ 2º e 3º; 355, I; 85, § 11º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0508162-45.2019.8.05.0001, sendo Apelante o Bahia Pesca S.A e Apelada a Fundação ADM, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares,
conhecer do recurso
e negar-l
h
e provimento.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator